Tribunal: TJBA
Processo: 0750731-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750731-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ZULENE DA SILVA MOURA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO CARNEIRO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou extinta a ação de execução fiscal movida contra Zulene da Silva Moura. A execução fiscal, ajuizada em 10/01/2013, foi suspensa em 06/11/2013 em razão de acordo de parcelamento da dívida em 46 parcelas. Após o decurso do prazo de suspensão, em 16/12/2019, foi proferida sentença extinguindo o processo por presunção de quitação integral do débito, com base no art. 924, II, do CPC, sem que o exequente fosse intimado para se manifestar sobre o cumprimento do parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal por presunção de quitação do débito tributário, em razão da inércia do exequente após o decurso do prazo de suspensão decorrente de parcelamento administrativo, sem prévia intimação da Fazenda Pública e sem comprovação efetiva do pagamento integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC exige a efetiva comprovação do pagamento integral da dívida, não sendo admissível a presunção de quitação baseada apenas na inércia do exequente após o término do prazo de suspensão decorrente de parcelamento.

4.
Em se tratando de crédito público, há indisponibilidade da exação tributária, razão pela qual o cumprimento da quitação do débito não se presume, devendo a satisfação do crédito ser devidamente comprovada nos autos.

5.
O exequente não foi intimado para se manifestar acerca do pagamento integral do parcelamento, violando o princípio do contraditório e da colaboração processual, sendo necessária a prévia intimação da Fazenda Pública para suprir a ausência de manifestação sobre o cumprimento do acordo.

6.
A jurisprudência do STJ estabelece que
"a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal"
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal por presunção de quitação do débito tributário é inadmissível quando baseada apenas na inércia do exequente após o término do prazo de suspensão decorrente de parcelamento administrativo, exigindo-se efetiva comprovação do pagamento integral da dívida.

2.
Em razão da indisponibilidade do crédito público, é obrigatória a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o cumprimento do parcelamento antes da extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II, e 921, V; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016; TJBA, precedentes das Quartas e Quintas Câmaras Cíveis sobre impossibilidade de presunção de quitação em execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0750731-87.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ZULENE DA SILVA MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.